Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA E REGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE DE 08 SEMANAS E MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO QUADRO FÁTICO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO No 143641/SP – EXCEPCIONALIDADE PARA A CONSTRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.
Excepcionalmente é possível a concessão de prisão domiciliar à reclusa gestante, mormente quando comprovado a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva; ainda, na linha do julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143641/SP, pelo STF, não se demonstrou tratar-se de casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou tratar-se de situação excepcionalíssimas a ser devidamente fundamentadas para a denegação do benefício.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007501-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (IMPETRANTE), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUCILENE DE SOUZA MATOS - CPF: 706.010.911-08 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

HABEAS CORPUS – CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA –
PRISÃO PREVENTIVA E REGRESSÃO DE REGIME
– PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE DE 08 SEMANAS E MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO QUADRO FÁTICO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO No 143641/SP – EXCEPCIONALIDADE PARA A CONSTRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Excepcionalmente é possível a concessão de prisão domiciliar à reclusa gestante, mormente quando comprovado a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva; ainda, na linha do julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143641/SP, pelo STF, não se demonstrou tratar-se de casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou tratar-se de situação excepcionalíssimas a ser devidamente fundamentadas para a denegação do benefício.

Ordem concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1007501-10.2020.8.11.0000- COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE: DRa FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

PACIENTE: JUCILENE DE SOUZA MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor JUCILENE DE SOUZA MATOS, atualmente recolhida na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

A impetrante ressalta que a paciente
encontra-se segregada por força de dois processos distintos, a saber:

1)
APF no 916-81.2020.811.0024 (Cód. 125480), em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães: Está privada de sua liberdade desde 17/03/2020 em virtude de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, pela suposta
prática dos delitos de resistência, desobediência, desacato e ameaça
, tipificados nos arts. 329,
caput
, 330, 331 e 147, caput, todos do Código Penal.

2)
Processo executivo SEEU no 2000011-76.2019.8.11.0024, em trâmite na 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães,
por delito de tráfico de droga
: Em decorrência da prisão anterior, houve a
determinação de regressão do regime de cumprimento
de pena da Paciente que responde ao com base no Art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Destaca que no processo executivo de pena postulou a concessão da prisão domiciliar, cujo
pedido ainda não foi analisado pelo Juízo
a quo
, ante a determinação de teletrabalho.

Sinaliza que no primeiro caso, o juízo que decretou a prisão preventiva não trouxe qualquer fundamentação idônea, razão pela qual a custódia não deve prosperar, uma vez que afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a sua custódia.

Aponta que
a concessão de prisão
domiciliar
amolda-se a ambos os processos
que mantém a beneficiária no cárcere, considerando que é mãe solteira, com 03 (três) filhas menores, LUANNE MATOS (01 ano), LUZLAINE MATOS DE PINHO MAGALHÃES (06 anos) e HELOYSI SOUZA PINHO MAGALHÃES (07 anos), sendo que esta última necessidade de cuidados especiais,
além de estar grávida
, com mais de 08 (oito) semanas de gestação.

Por fim, aduz que a condição de
gestante, faze parte do grupo de risco para infecção do novo coronavírus (Covid-19)
, sendo alto o índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio em lugares como delegacias e presídios, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades.

Assim,
requer a concessão da ordem
, em favor da beneficiária, para o fim de aplicar prisão domiciliar tanto no APF No 916-81.2020.811.0024 (Cód. 125480), como no processo Executivo de Pena SEEU no 2000011-76.2019.8.11.0024.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (pag. 194/197-PDF).

Ofertado pedido de reconsideração da análise liminar, o pleito foi acolhido e a ordem
deferida
(pags. 206/211-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 219/220-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pela denegação da ordem (pags. 224/234-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

O
writ
tem por objeto a substituição da prisão preventiva em domiciliar,
em favor da paciente, gestante e mãe de três filhos menores,
desconstituindo a decreto preventivo no APF No 916-81.2020.811.0024 (Cód. 125480), que consequentemente levou a regressão para o regime fechado no processo Executivo de Pena SEEU no 2000011-76.2019.8.11.0024.

Pelos documentos aportados na exordial constata-se que a paciente JUCILENE DE SOUZA MATOS, encontra-se custodiada por força de prisão preventiva nos autos do APF Cód. 125480, desde o 17/03/2020 pela suposta prática
dos crimes de resistência, desobediência, desacato e ameaça
, FATO que ensejou a sua regressão no Processo Executivo SEEU no 2000011-76.2019.8.11.0024, por delito de
tráfico de droga
, tendo como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães.

No primeiro caso
, o juízo originário, ao decretar a prisão preventiva da acusada, ressaltou a materialidade e indícios de autoria do crime, a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, pelo fato de possuir executivo de pena:

Verbis,
o decreto preventivo:

“...possível verificar que ostenta vasta ficha criminal, com inúmeras anotações em seu desfavor, inclusive o Executivo de Pena n. 2000011-76.2019.811.0024, que tramita neste Juízo,
no qual cumpre pena de 04 anos e 02 meses de detenção pelo delito de tráfico de drogas
, em que recentemente fora substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ou seja, as anotações criminais revelam que a prática delitiva e que a conduta em questão não seriam fatos inusitados em sua vida, o que reforça a necessidade da segregação ora imposta.

(...)Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo
CONVERTE a prisão em flagrante de JUCILENE DE SOUZA MATOS, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.”
(Decreto preventivo pags. 60/61-PDF).

No segundo caso, posteriormente,
houve por bem proceder com a regressão da beneficiária no referido executivo de pena, sem o devido processo legal, e ao que parece regressão de ofício, sem oportunizar o direito de defesa, conforme se vê do documento reportado na – pag. 154-PDF):

“Foi comunicado a este Juízo, por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 125480, distribuído nesta Segunda Vara na data de 17/03/2020, a prática de novos crimes pela acusada Jucilene de Souza Matos, enquanto pende contra si pena privativa de liberdade a qual era cumprida em regime semiaberto, descumprindo, portanto, as condições impostas neste Executivo de Pena, o que ensejaria a regressão de regime, conforme advertência lançada em decisão anterior.

(...)

Com efeito, foram praticados não apenas um, mas dois fatos, durante o cumprimento de pena, quais sejam: a violação do regime semiaberto pela quebra das regras da tornozeleira eletrônica, bem como o cometimento de novo fato definido como crime.

Nesse prisma, vê-se que a reeducanda demonstra nitidamente que a finalidade da pena não está sendo atingida, a justificar, pois, o cumprimento do restante da pena em regime mais severo do que o atualmente imposto.

Ademais, à vista dos novos fatos praticados, não há falar em justificação, sobretudo porque no Auto de Prisão em Flagrante fora convertida a prisão da reeducanda em preventiva.

Forte em tais razões, o juízo confirma a regressão cautelar antes imposta e
DETERMINA a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena da reeducanda
JUCILENE DE SOUZA MATOS, que doravante deverá ser cumprido em regime fechado, com esteio no art. 118, I da LEP.”
(pag. 154-PDF).

Verifico que apesar da suposta conduta da paciente ser reprovável, não se verifica de gravidade extrema que, de
per si
, demandaria seu encarceramento, haja vista que
o delito que levou a regressão não guarda conexão com o crime anterior (tráfico de drogas)
, de modo que não se leva a indicar que ela teria voltado ao mundo do crime, fato que não configura abalo a ordem pública a ensejar a medida extrema.

A propósito, no momento da sua prisão a acusada estaria a caminho do hospital para realização de pré natal no Posto de Saúde do Bairro São Sebastião, dada a sua condição de gestante
(Relatório de Ultrassonografia - pag. 55-PDF).

Neste particular, também consigno que a
paciente possui dois filhos menores sendo de 02 (dois) e 07 (sete) anos de idade
(Certidão de Nascimento pags. 53 e 54-PDF), motivo justo, ao menos neste momento, para que tenha os cuidados maternos imprescindíveis.

Assim,
denotando que os delitos de suposta ameaça, desacato e desobediência, não revela necessidade de segregação cautelar por não guardar qualquer verossimilhança com o delito de tráfico de droga, tenho por ausentes apontamentos concretos do que levaria a paciente, caso solta, a fraturar a ordem pública ou aplicação da lei penal
.

E nesse ponto,
também foi o entendimento do ministério público de primeiro grau
, ao se manifestar quanto ao pedido de liberdade da beneficiária,
verbis:

“(...) Quanto ao “periculum libertatis”,
embora a acusada ostente ações penais em seu desfavor, devemos analisar que a mesma se encontra na 08a (oitava) semana de gestação, bem como é genitora de 02 (duas) crianças.

Ademais, a ordem constitucional, tem como regra geral o direito à liberdade de locomoção, sendo a prisão o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, cabível apenas naquelas hipóteses em que a mesma se mostrar indelével para a paz social.

Ademais, se observa que
os crimes praticados pela flagrada são todos de menor potencial ofensivo, os quais, se tivessem sidos cometidos isoladamente, não dariam causa a sua prisão em flagrante.”
(pag. 93-PDF).

Consigno que o
executivo de pena que responde a acusada é em virtude de
crime de tráfico de drogas, onde o regime inicial foi o semiaberto, ou seja, praticado sem violência e grave ameaça
.

E neste tocante
, no que se refere a submissão da paciente ao regime domiciliar,
por encontrar-se em seu oitavo mês de gestação
, é cediço que nos termos do art. 117, IV, da LEP, a referência é para custodiados (as) em regime aberto:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

No entanto, a jurisprudência vem relativizando a regra do artigo supra, reconhecendo àquelas que cumprem pena em regime mais gravoso, a sua colocação em regime domiciliar.

Não bastasse, temos ainda
o julgamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
que por maioria de votos, concedeu a ordem no
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP e
determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas
, relacionadas naquele processo,
que estejam gestantes ou puérperas
,
ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos
, ocasião em que estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, excetuando, apenas,
“os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Ao que se extrai dos elementos de prova pré-constituída apresentados, a decisão que manteve a prisão preventiva a paciente/reeducando não fundamentou a contento a necessidade da custódia cautelar;
certo é que a prisão em relação aos fatos não está alinhada com a balança do direito
,
tanto que o próprio ministério público foi pela concessão da liberdade
naquela oportunidade (pag. 93-PDF).

Outrossim, a paciente possui
residência fixa
, morando com sua mãe, como bem se observa do Termo de Qualificação (pag. 45/46-PDF).

Por fim,
merece registro o fato de que a paciente em condição
gestacional
, aliado as demais circunstâncias acima já ponderadas, diante da ausência de efetiva comprovação do risco à ordem pública, a beneficiária enquadra-se

no “grupos de risco”, dentre os quais se incluem idosos, pessoas com doenças respiratórias ou que diminuem a imunidade,
gestantes
e mulheres com até 45 dias de pós-parto, diante da pandemia causada pelo COVID-19.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
ratifico a liminar
,
CONCEDO A ORDEM
em favor de JUCILENE DE SOUZA MATOS,
revogo
a prisão cautelar, bem como
revogo
a decisão que decretou a regressão de regime,

para que seja fixada em seu favor prisão domiciliar como medida mais adequada neste caso,
nos termos dos arts. 317 e 318, V, do CPP, com monitoração (art. 319, IX, do CPP), acompanhado das medidas cautelares, abaixo explicitadas:

a) o uso de tornozeleira eletrônica;

b) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c) o comparecimento a todos os atos judiciais;

d) não frequentar bares e casas noturnas;

e) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Oficie-se

o juízo de origem para que promova audiência de admoestação quanto às medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas, ressaltando, por fim que, a concessão da ordem não impede que novo decreto preventivo seja prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020